Tribunal: STF
Processo: AP 1559
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de NATALIA SANTOS OLIVEIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 14/8/2024, o Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE, comunicou que a ré “apresentou nesse Juízo, aos 12/08/2024, atestado médico referente a licença-maternidade por 120 (cento e vinte) dias, a partir de 08/08/2024, justificando, assim, sua ausência durante esse período”.



    Verificando que o documento juntado aos autos resumia-se à solicitação de licença nos seguintes termos:”Venho requerer a concessão de 120 dias de licença maternidade no art. 207 da lei 8112/90”, e sem maiores informações a respeito do estado de saúde da ré ou qualquer outro documento que indicasse a necessidade de flexibilização da cautelar de comparecimento semanal em juízo, às segundas-feiras, determinei que a ré fosse intimada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, complementasse o requerimento apresentado em juízo, com os documentos pertinentes.



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória à ré NATALIA SANTOS OLIVEIRA, CPF nº 019.134.063-42, em 27/2/2023, ocorreu mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (Pet 10.820/DF): 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Por meio da petição STF nº 101.631/2024, a Defesa de NATALIA SANTOS OLIVEIRA juntou aos autos documentos comprobatórios que atestam o período gestacional de 40 (quarenta) semanas, com orientação da resolução da gestação para 41 (quarenta e uma) semanas, no dia 27/8/2024, além do indicativo de diversas comorbidades durante a gestação (eDoc. 40).



    Assim, verifico pelos documentos juntados que, de fato, a condição da requerente, inclusive diante da circunstância relativa à situação de saúde, em razão de período gestacional avançado, inclusive com notícia de realização do parto nos próximos dias e comprovação do risco da gravidez, notadamente diante da notícia das comorbidades suportadas pela ré (hematoma subcoriônico no primeiro trimestre; Anemia (tratada); ITU (cefalexina); Obesidade e Risco de PE (Pré Eclampsia), ser razoável a flexibilização das medidas cautelares.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUTORIZO A RETIRADA IMEDIATA do monitoramento eletrônico e DISPENSO a requerente do comparecimento semanal perante o Juízo da Vara de Execuções de Penal Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE.



    Esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas. 



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Fortaleza/CE, para conhecimento e adoção das providências necessárias. 



    INTIMEM-SE, com urgência, os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente